Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745162-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA TOMAZ SOARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA DE CÁSSIA DA SILVA TOMAZ SOARES contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S/A. A decisão de ID 52715518 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, concedeu à Agravante o prazo de cinco dias para providenciar o recolhimento do preparo. A Agravante quedou-se inerte e foi, então, proferida a decisão de ID 55238549, que não conheceu do recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Estatuto Processual Civil. A Agravante apresentou impugnação anômala (ID 55781674) alegando que, como o recurso versa sobre a concessão da gratuidade de justiça, a exigência do recolhimento do preparo caracteriza cerceamento do direito de defesa. Foi então proferida a decisão de ID 56390132 que, repetindo a decisão anterior, não conheceu do recurso. Contra essa decisão a Agravante interpôs Agravo Interno. Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 59520830. É o relatório. Decido. O Agravo Interno não pode ser conhecido. A decisão de ID 56390132, mera reprodução da decisão anterior, preclusa, que não conheceu do agravo de instrumento, não ressuscitou a possibilidade de interposição de agravo interno. Ainda que assim não fosse, o recurso é intempestivo porque a decisão foi disponibilizada no DJe de 25/03/2024 e publicada em 26/03/2024, ao passo que a interposição foi realizada apenas em 22/04/2024, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. É de se frisar que a impugnação anômala de ID 55781674, por não observar a via processual adequada para impugnar a decisão que não conheceu do recurso (CPC, art. 1.021), também não pode ser conhecida. De todo modo, o pedido não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão que não conheceu do recurso, tendo em vista a expressa previsão do artigo 101, §§ 1o e 2o, do Estatuto Processual Civil. Isto posto, não conheço do Agravo Interno e indefiro o pedido de ID 55781674. Publique-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator